Tribunal: TJMT
Processo: 0005497-13.2014.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005497-13.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (APELADO), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO), LAUCK & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.097.891/0001-10 (APELANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – CRÉDITO INCLUSO NO QUADRO DE CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO DA DÍVIDA –CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Sendo o processo julgado extinto, sem resolução de mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento de mérito, ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado (REsp 1641160/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 21/03/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0005497-13.2014.8.11.0037- CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O
Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LAUCK & CIA LTDA - ME contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”

(Número Único 0005497-13.2014.8.11.0037 – Código 133380), ajuizada contra a apelante por GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, julgou extinto o processo sem resolução do mérito em razão da perda superveniente do objeto, que ocorreu, segundo a juíza, em decorrência da novação da dívida por força da homologação do plano de recuperação judicial nos autos do processo de falência ajuizado pela requerida. A sentença condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 20.000,00 (cf. Id. no 67713476).

A apelante alega que não deu causa ao ajuizamento da ação, pois, embora realmente estivesse inadimplente com a apelada, a ação foi ajuizada no dia 25.06.2014, ou seja, após a decisão proferida no dia
16.04.2014
, que deferiu o processamento da recuperação judicial, de modo que a autora já tinha ciência de que o crédito havia sido submetido ao processo recuperacional, bem como da determinação de suspensão de todas as ações e execuções movidas em desfavor da recuperanda, e, ainda, da ordem de manutenção de todos os bens essenciais às atividades empresariais da recuperanda sob a posse desta, e mesmo assim a apelada decidiu ajuizar a ação de busca e apreensão.

Por outro lado, caso os ônus sucumbenciais não sejam invertidos, a sentença teve ser cassada porque a magistrada não pontuou os critérios para fixação do valor da verba sucumbencial.

Por fim, diz que o valor dos honorários advocatícios é desproporcional ao trabalho prestado pelo advogado da parte autora, e, por isso, deve ser reduzido.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que os ônus sucumbenciais sejam invertidos; caso não seja esse o entendimento, pede que a sentença seja modificada para que os honorários sejam fixados de acordo com os requisitos do §2o do art. 85 do CPC; caso nenhum dos pedidos anteriores sejam deferidos, pede que o valor fixado a título de honorários advocatícios seja reduzido (cf. Id. no 67713491).

Em suas contrarrazões, a autora/apelada refuta a tese recursal e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 67713497).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta na julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, no dia 16.04.2014, foi deferido o processamento da recuperação judicial da empresa apelante, e no dia 24.06.2014, a apelada ajuizou a presente ação de busca e apreensão (cf. Id. n. 67679461 - pág. 1).

Embora a regra geral diga que o credor titular da posição de proprietário fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, sucedeu, porém, que, no presente caso, o crédito fiduciário em questão foi incluído no plano de recuperação judicial, e o plano foi homologado pelo Juízo competente, e vem sendo cumprido pela devedora, conforme informado pelo administrador judicial (cf. Id. n. 67713459 - pág. 1).

A sentença reconheceu a perda do objeto da ação de busca e apreensão justamente em razão da inclusão do crédito fiduciário no âmbito da RJ, e condenou a empresa ré/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, porque, segundo a juíza, a ação só foi ajuizada porque a requerida estava inadimplente, ou seja, ela deu causa à propositura da ação e por isso deve responder pela sucumbência.

O eg. STJ já assentou que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios (STJ AREsp 930215/SP).

No caso, embora a presente ação tenha sido ajuizada em razão do indiscutível inadimplemento da apelante, é incontroverso que o crédito cuja satisfação a apelada pretendia obter via ação de busca e apreensão foi incluído e mantido no plano de recuperação, e este foi devidamente homologado, como também é incontroverso que a recuperação judicial foi deferida antes da propositura da ação de busca e apreensão, de modo que, rigorosamente, não se pode dizer que a apelante deu causa ao ajuizamento da ação, pois, quando este fato aconteceu, ela já havia tomado medidas voltadas para o adimplemento da dívida, qual seja, a inclusão da apelada no quadro de credores da recuperação judicial, mas a autora, mesmo ciente do fato, optou pelo ajuizamento da busca e apreensão, agindo sem justa causa e de modo conscientemente despropositado, tanto é que a r. sentença apelada decretou a extinção do processo, porquanto irrecusável a ocorrência da perda do objeto da ação.

A bem da verdade, não se cuidou propriamente de perda “superveniente” do objeto da ação de busca e apreensão, pois, quando esta foi ajuizada, a autora/apelada já não possuía mais interesse legítimo para acionar a devedora/apelante, ou seja, não havia “objeto” jurídico legítimo a respaldar o ajuizamento da busca e apreensão, eis que, dias antes, a RJ já tinha sido deferida, e a dívida fora incluída no âmbito da RJ, o que tornava proibitivo o acionamento da devedora.

Portanto, dou provimento ao recurso, apenas para inverter os ônus sucumbenciais fixados pela sentença, mantendo, porém, a parte do dispositivo que decretou a extinção processual à falta de objeto jurídico.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021